Tribunal: TJDFT
Processo: 0714094-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DE SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No0405992-25.2021.8.07.0015. TRÁFICO DE DROGAS. DISPARO DE ARMA DE FOGO. GRAU DE PERICULOSIDADE. DESEMPENHO CARCERÁRIO. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Agravo em execução contra decisão que autorizou a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica.
II – Questão em discussão
2. Verificar se a decisão que autorizou o benefício observou os critérios fixados no Pedido de Providências n.o 0405992-25.2021.8.07.0015.
III – Razões de decidir
3. O crime de tráfico de drogas e disparo de arma de fogo não integram o rol restritivo previsto no item III, do Pedido de Providências n° 0405992-25.2021.8.07.0015.
4. Cumpridos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, deve ser deferida a saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.969/2017.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1810088, Relatora Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 01/02/2024; TJDFT, Acórdão n. 1813935, Relatora Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 07/02/2024.